Tribunal: TJMT
Processo: 1021302-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021302-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 900.591.661-34 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. TERMINAL FIXO. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA AUTORA NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1021302-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Gilson Augusto de Figueiredo

Agravada(s):

Oi S/a

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada e julgou improcedente os pedidos iniciais:

Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO e julgo improcedente os pedidos iniciais.

A Agravante alega que a Agravada não se desincumbiu do ônus probatório e que “
houve contradição na referida decisão, haja vista que a Decisão entendeu pela existência da relação jurídica entre as partes, quando na verdade jamais houve contratação
”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
A empresa de telefonia, por sua vez, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da contratação de terminal fixo (65) 36497615, instalado no endereço Rua C, no 42, Quadra 04, Bairro: 1o de março, cancelado por inadimplência, contendo em aberto as faturas do período de 07/2019 à 09/2019
, o que culminou com a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste caso,
ao que consta, a dívida negativa é oriunda de uma linha telefônica fixa, bem como que houve pagamento de fatura, aliado a isto, verifico cumpre ressaltar que a Reclamada colacionou faturas que originaram o débito e que o endereço da instalação do terminal fixo é o mesmo que o informado pelo Reclamante na exordial, por isso reconheço a existência de relação jurídica
, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Assim, restando comprovada a origem da dívida, entendo que ao incluir o nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo Requerido, ante ao inadimplemento do devedor
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023